Tribunal: STF
Processo: RE 108391
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
VALOR DA CAUSA. AÇÃO POPULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICE DO
ART. 325, VII, DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
EM SE TRATANDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, VERSANDO TÃO SOMENTE
SOBRE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA (E NÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA),
INCIDE O OBICE DO ART. 325, VII, DO RI/STF (REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85) A IMPEDIR O EXTRAORDINÁRIO, POIS
INOCORRENTE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO 'CAPUT' DO
MESMO ART. 325.